Tribunal: STF
Processo: RE 1358958
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 53) opostos em 20.01.2022 (eDOC 58) em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso, nos seguintes termos (eDOC 52):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 19, p. 1): 



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE MONTENEGRO. AGENTE ADMINISTRATIVO INATIVA. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NOVO PLANO DE CARREIRA - LCM Nº 6.228/15. REVISÃO DE POSICIONAMENTO. POSTULAÇÃO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS PELA APLICAÇÃO DAS NOVAS REGRAS QUANTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA. INGRESSO DA AUTORA NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA CF/88 E APOSENTADORIA ANTES DA EC Nº 20/98. TEMA Nº 139 DO STF. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO À PARIDADE EVIDENCIADO. NO ENTANTO, NÃO TENDO A LEI QUE INSTITUIU O NOVO QUADRO DE CARGOS PREVISTO SUA APLICAÇÃO AOS SERVIDORES INATIVOS, INDEVIDA SUA APLICAÇÃO AOS JÁ INATIVADOS NOS TERMOS DO TEMA Nº 439 DO STF. 



    SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 



    RECURSO DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao item 2 do Tema 439 do STF. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 33, p. 21):



    “A Lei Municipal 6.228/2015, por ser norma de caráter geral que reestruturou o quadro de carreiras dos servidores do Poder Executivo, concedendo-lhes verdadeiro aumento de vencimentos, deve, obrigatoriamente, abranger os servidores aposentados com direito à paridade, os quais devem ser reenquadrados no mesmo patamar que seus paradigmas ativos.”



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 33, p. 22):



    “Ora, se o servidor ativo pode ser promovido, automaticamente, pelo tempo de serviço que tenha, ou pela titulação que tenha, a Lei Municipal nº 6.228/2015 do Município de Montenegro está burlando a paridade estabelecida pelo art. 40, §8º da CF ao não conceder tais reajustes aos inativos.”



     A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS inadmitiu o apelo extremo, por entender que o acórdão recorrido está de acordo com o Tema 439 do STF (eDOC 39).



    Em face dessa decisão, foi interposto agravo interno, ocasião em que o Tribunal de origem deu provimento ao recurso extraordinário para que o mesmo fosse submetido a novo juízo de admissibilidade (eDOC 29).



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reexame e possível retratação. Entretanto, o órgão de origem houve por bem manter incólume o acórdão vergastado. Na ocasião, o acórdão restou assim ementado (eDOC 24, p. 1):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. REMESSA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE MONTENEGRO. INATIVO. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NOVO PLANO DE CARREIRA - LCM Nº 6.228/15. REVISÃO DE POSICIONAMENTO. POSTULAÇÃO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS PELA APLICAÇÃO DAS NOVAS REGRAS QUANTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO À PARIDADE EVIDENCIADO. NO ENTANTO, NÃO TENDO A LEI QUE INSTITUIU O NOVO QUADRO DE CARGOS PREVISTO SUA APLICAÇÃO AOS SERVIDORES INATIVOS, INDEVIDA SUA APLICAÇÃO AOS JÁ INATIVADOS NOS TERMOS DO TEMA 439 DO STF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE DISCORDÂNCIA COM PARADIGMA VENTILADO. RE Nº 606.199/PR (TEMA 439 DO STF). 



    MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. 



    ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.” 



    Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (eDOC 46).



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o acordão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no âmbito da sistemática da repercussão geral (RE-RG 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 07.02.2014, Tema 439), no sentido de que “Desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente”. Confira-se a ementa do referido julgado: 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.” 



    Ademais, conforme trechos da ementa do acórdão recorrido, constata-se que a Turma Recursal decidiu a lide a partir da aplicação da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal 6.228/2015), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidora pública estadual inativa. Paridade de vencimentos e proventos. Lei Complementar Estadual 980/2005 e 1.111/2010. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Incidência do tema 439 do regime da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em mais 10%.” (ARE 1.203.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.10.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS APOSENTADOS NO ÚLTIMO GRAU DA CARREIRA. SUPERVENIÊNCIA DE LEI MUNICIPAL DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRECEDENTE FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 606.199. TEMA 439. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do Código de Processo Civil), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 2. No julgamento do Recurso Extraordinário 606.199, Tema 439 da Repercussão Geral, fixou-se o entendimento segundo o qual, desde que mantida a irredutibilidade salarial constitucionalmente prevista, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Naquela oportunidade, assentou-se, ainda, em exceção à tese geral fixada, que, com fundamento no artigo 40, § 8º, da Constituição da República (redação anterior à da Emenda Constitucional 41/2003), os servidores inativos teriam assegurado o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. In casu, o provimento jurisdicional ora reclamado assentou a impossibilidade de extensão aos servidores inativos das vantagens previstas em lei nova aos ativos, em virtude da necessidade de satisfação de critérios subjetivos prévios para a progressão na carreira, não se vislumbrando afronta ao que decidido por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário 606.199. 4. Ausência de teratologia na decisão ora impugnada. 5. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 33.100-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 07.05.2019).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”.



    Nas razões dos presentes embargos, alega-se a ocorrência de vícios na decisão recorrida, sob os seguintes argumentos (eDOC 53, p. 2-5):



    “(....) a r. decisão restringiu-se à análise da aplicação do item 01 do Tema 439 de repercussão geral. 



    Nestes termos, verifica-se aparente omissão e/ou contradição na r. decisão que negou provimento ao recurso, tanto pela aplicação da Súmula 280 deste STF, quanto pela aplicação do item 01 Tema 439 de Repercussão Geral (“leading case” (RE 606.199). Isto porque, s.m.j., nada é referido quanto a aplicação do item 02 do referido tema, o qual é o presente caso, especificamente na ressalva do voto VENCEDOR que RECONHECEU o direito dos inativos ao reenquadramento, conforme critérios objetivos de tempo de serviço e titulação, aferíveis até a data da inativação. 



    O objeto do recurso extraordinário manejado pela aqui Embargante não prescinde de análise de legislação infraconstitucional local aplicável e reexame do conjunto fático-probatório constante no processo, visto que plenamente cabível que se determinasse o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que se verificasse e assim aplicar, à luz da legislação local pertinente, na reclassificação da Embargante, dos critérios objetivos de reajustes salariais aplicáveis aos servidores em atividade. 



    A omissão e contradição aqui apontada decorre do fato de que o item 02 do Tema 439 já vinha sendo aplicado à longa data em outros julgados, os quais não se restringia à lei do Estado do Paraná, do que se pede vênia para citar o voto constante no AG.REG. no Recurso Extraordinário 900.759, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cujo recorrente era o Estado de Goiás: 



    (...)”



    Aponta-se, ainda, outros julgados a respeito da questão referente à aplicação do item 02 do Tema 439: ARE 713.448/BA e Reclamações: 26.182/SP e 34.203/SP.



    Alega-se que é inaplicável, ao caso dos autos, o decidido na Rcl 33.100-AgR, citada na decisão recorrida, porquanto, na hipótese, a Embargante, à época de sua aposentadoria, já havia preenchido os requisitos objetivos.



    Ao final, postula-se o provimento dos embargos para que sejam sanados os vícios de omissão/contradição, para o fim de determinar a aplicação do item 02 do Tema 439 da repercussão geral, “no que tange aos requisitos objetivos de tempo de serviço e titulação” (eDOC 53, p. 7). 



    A parte Embargada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 60). 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Sem razão a parte Embargante.



    Registre-se, inicialmente, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos referidos vícios na decisão impugnada. 



    Com efeito, verifico que foram apreciados todos os argumentos postos no recurso extraordinário.



    A decisão embargada foi bem clara ao afirmar que o acordão recorrido se encontra em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no âmbito da sistemática da repercussão geral (RE-RG 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 07.02.2014, Tema 439) e que, levando-se em conta o contexto delineado nos autos, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria a análise de legislação local (Lei Municipal 6.228/2015), o que impediu o trânsito do apelo extremo, nos termos da Súmula 280 do STF. 



    Extraio, em caso específico, em relação ao item 02 do Tema 439 da sistemática da repercussão geral, trechos de recente decisão monocrática exarada no RE 1.360.548-ED/RS, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 07.02.2022:



    “A embargante sustenta haver “aparente omissão e/ou contradição na r. decisão que negou provimento ao recurso, tanto pela aplicação das Súmulas 279 e 280 deste STF, quanto pela afirmação de que o item 02 do Tema 439 de Repercussão Geral é adstrito à Lei 13.666/02 do Estado do Paraná” (fl. 2, e-doc. 67). 



    Assevera que ”há de se resguardar a isonomia quanto aos julgados decorrentes dos Temas de Repercussão Geral, visto que, no presente caso, restringir o item 02 do Tema 439 a uma única legislação (do Estado do Paraná), em detrimento de outras similares em todo o País (mesmo quando tratam especificamente de critérios objetivos de tempo de serviço e titulação), constitui verdadeira quebra de referido princípio” (fl. 7, e-doc. 67). 



    (...)



    Como assentado na decisão embargada, diferente do alegado pela embargante, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessária a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei municipal n. 6.228/2015) e o reexame da matéria fático-probatória constante do processo. 



    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Confiram-se, como exemplos, os seguintes julgados: 



    (....)



    6. Quanto à extensão da “aplicação do item 02 do Tema 439 de Repercussão Geral ao presente caso”, como ressaltado na decisão embargada, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.339.239 (Sessão Virtual de 19.11.2021 a 26.11.2021), confirmou decisão monocrática do Ministro Dias Toffoli, na qual se assentou que “o item nº 2 da ementa do Tema 439 de RG se refere, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02, do Estado do Paraná”. Confira-se a ementa do acórdão: 



          (....)



    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração”.



    Registro que tal decisão foi confirmada em sede de agravo regimental, cujo acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REENQUADRAMENTO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.360.548-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.03.2022). 



    Nessa mesma linha de entendimento, destaco os seguintes fragmentos do voto condutor do acórdão proferido recentemente pela Primeira Turma do STF no RE 1.339.239-ED-AgR/SP, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 15.03.2022: “Ressalte-se, apenas a título de esclarecimento, que, conforme depreende-se dos debates firmados no julgamento, o item nº 2 da ementa do Tema nº 439 da RG refere-se, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02 do Estado do Paraná”. 



    Assim, observa-se, na verdade, nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada para que, com fundamento em quadro fático diverso, possa-se atribuir efeito modificativo na espécie. 



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.156.148-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.12.2019 e RE 1.262.578-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 07.01.2021.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de março de 2022. 



     Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente